Tribunal: TJSP
Processo: 2057512-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Recorrente que assumiu financiamento de veículo – Ostenta movimentação bancária elevada - Valor da causa que gera custas e despesas processuais mínimas - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Recorrente que assumiu financiamento de veículo – Ostenta movimentação bancária elevada - Valor da causa que gera custas e despesas processuais mínimas - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.